Tribunal: TJSP
Processo: 1571794-48.2022.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. ASSEGURAR IMPUNIDADE E VANTAGEM DE FURTO. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO. FRAUDE. REPOUSO NOTURNO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE NA FASE DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. ASSEGURAR IMPUNIDADE E VANTAGEM DE FURTO. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO. FRAUDE. REPOUSO NOTURNO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE NA FASE DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto por Maria Eduarda da Silva (registrada civilmente como Jeferson Aparecido da Silva) contra sentença que a pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes dos arts. 121, § 2o, III e V, e 155, § 1o e § 4o, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 13/01/2022, em Guarulhos, consistentes na subtração, durante o repouso noturno e mediante fraude, de aparelho celular da vítima Fabrício Guedes Porfírio e, em seguida, na prática de homicídio por golpe de arma branca, para assegurar a impunidade e a vantagem do furto; a Defesa requer absolvição sumária por legítima defesa, ou impronúncia, ou desclassificação para lesão corporal seguida de morte, com afastamento das qualificadoras e das causas de aumento/qualificadoras do furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente, nesta fase, para a absolvição sumária por legítima defesa ou para a impronúncia; (ii) estabelecer se é cabível desclassificar, desde logo, o homicídio para lesão corporal seguida de morte; (iii) determinar se as qualificadoras do homicídio imputadas na denúncia são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas da pronúncia; e (iv) definir se o crime conexo de furto qualificado/majorado e suas circunstâncias devem ser afastados desde logo ou submetidos ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, nos termos dos arts. 413 e 414 do CPP, sem aprofundada valoração probatória, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
A materialidade do homicídio consta do conjunto documental e pericial, destacando-se o laudo necroscópico que aponta anemia aguda por hemorragia traumática decorrente de lesão da artéria axilar esquerda causada por agente perfurocortante no ombro esquerdo.
Os indícios de autoria se evidenciam na prova oral e no interrogatório, em que a recorrente admite ter desferido golpe de faca contra a vítima, além de reconhecimentos e relatos testemunhais sobre a discussão e a presença da acusada no contexto imediato dos fatos.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova indubitável da excludente, o que não se verifica, pois a dinâmica narrada apresenta versões conflitantes, inexistindo demonstração segura de atuação dentro dos limites do animus defendendi, impondo-se a submissão ao Conselho de Sentença.
A desclassificação para lesão corporal seguida de morte demanda juízo seguro acerca da ausência de animus necandi, o que não é possível nesta fase, devendo a aferição do dolo ser realizada pelo Tribunal do Júri diante da prova não conclusiva.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos autos; havendo suporte indiciário, ainda que controvertido, a apreciação compete ao Tribunal do Júri, sendo vedado afastá-las por incursão no mérito.
Há lastro indiciário para a qualificadora do meio cruel, diante do golpe violento com profunda dilaceração e hemorragia intensa, bem como para a qualificadora de assegurar impunidade e vantagem, pela narrativa de subtração do celular e subsequente agressão para manter a posse da res e evitar responsabilização.
O furto qualificado/majorado, como crime conexo, e as circunstâncias (fraude e repouso noturno) permanecem submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo incabível o afastamento, nesta etapa, sob alegação defensiva de insuficiência probatória ou de impropriedade das circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre dolo, autoria e excludentes de ilicitude. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova indubitável, sendo inviável quando a dinâmica fática é controvertida e demanda apreciação pelo Conselho de Sentença. 3. Qualificadoras e circunstâncias do crime somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo as demais ser submetidas ao Tribunal do Júri, inclusive quanto ao crime conexo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, III e V; 155, § 1o e § 4o, II; 69; 23, II; 25. CPP, arts. 413; 414; 415, IV; 74, § 3o; 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, REsp 1.547.658/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 07.12.2015.